Tribunal: TJES
Processo: 0014793-15.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014793-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFERTA CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. PLATAFORMA ELEVATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou à instalação de plataforma elevatória no hall de entrada do edifício residencial. A embargante alegou omissão do julgado quanto a três pontos: (i) ofensa ao ato jurídico perfeito e irretroatividade da lei; (ii) decadência e prescrição; (iii) responsabilidade do condomínio pela execução de obras em área comum. Requereu, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a obra foi entregue conforme a legislação vigente à época, caracterizando ato jurídico perfeito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à decadência ou prescrição da pretensão de exigir a instalação da plataforma; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao não analisar a responsabilidade do condomínio pela realização da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de instalação da plataforma elevatória decorre da vinculação da construtora à oferta prevista no projeto entregue aos adquirentes, o que caracteriza obrigação contratual no âmbito da relação de consumo, não se tratando de imposição legal posterior. A tese de ato jurídico perfeito foi devidamente enfrentada no acórdão.

A questão da decadência prevista no art. 618 do Código Civil foi expressamente afastada, por se tratar de inexecução contratual e não de vício construtivo, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC, ainda não consumado quando do ajuizamento da ação.

A alegação de responsabilidade do condomínio foi rechaçada de forma implícita, pois a decisão afirmou que a obrigação é da construtora e decorre de oferta contratual anterior à constituição do condomínio, não se tratando de adaptação posterior por exigência normativa.

O recurso, embora careça de fundamento, não foi considerado manifestamente protelatório, pois também teve como objetivo o prequestionamento para interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova manifestação judicial sobre teses já enfrentadas e fundamentadas no acórdão não configura omissão, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

A obrigação contratual assumida pela construtora com base em oferta vinculante prevalece mesmo após a emissão do “habite-se”.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o cumprimento da oferta contratual é o previsto no art. 27 do CDC.

A responsabilidade pela entrega do que foi prometido aos adquirentes é da construtora, e não do condomínio, quando a obrigação decorre do projeto inicial ofertado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 618; CDC, arts. 27 e 30; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0014793-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO, LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

Advogados do(a) APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193, PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES - ES12199-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos
por
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
contra o
A
córdão
ID 15140438
,

que,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação,
interposto em face de
FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO e LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO
, e manteve
a sentença que condenou a embargante à instalação de plataforma elevatória no hall de entrada do edifício Ilhas Keeling Residence.

Em suas razões ID 15565685,
a

embargante
alega, em síntese,
que o acórdão incorreu em
omissão
, por não ter enfrentado os seguintes pontos:
(i)
Violação ao
ato jurídico perfeito
e à
irretroatividade da lei
(art. 5º, XXXVI, da CF), pois a obra foi entregue em 2013 com “habite-se”, atendendo à legislação vigente à época;
(ii)
Incidência do
prazo decadencial
do art. 618 do Código Civil (180 dias) e, subsidiariamente, do
prazo prescricional
do art. 27 do CDC, ambos supostamente extrapolados;
(iii) f
alta de análise da
responsabilidade do condomínio
quanto à implementação de alterações em áreas comuns após a entrega da obra.

Requer, ainda, a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, para fins de
prequestionamento
.
Pugna
pel
o acolhimento dos embargos, com a correção das omissões apontadas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do efeito integrativo apenas para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões ID. 15655607
, os embargados alegaram que
n
ão há omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
tendo o
acórdão enfrent
ado
de forma clara todos os pontos relevantes do recurso, inclusive afastando as alegações de decadência, ilegitimidade ativa e ausência de responsabilidade da construtora.
Alegam que a
embargante busca apenas rediscutir matéria decidida, o que é vedado pela via dos embargos de declaração. Requerem, ao final, o
desprovimento dos embargos
, com eventual aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
da
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A embargante aponta omissões no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre (i) o ato jurídico perfeito, (ii) a decadência e (iii) a responsabilidade do condomínio.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que as questões foram devidamente enfrentadas, de forma clara e fundamentada, não havendo os vícios apontados. O que se revela é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

1. Da Alegada Omissão Quanto ao Ato Jurídico Perfeito e à Legislação da Época

A embargante argumenta que a aprovação do projeto e a obtenção do "habite-se" configurariam ato jurídico perfeito, não podendo ser atingidos por normas posteriores. O acórdão, no entanto, foi explícito ao fundamentar que a obrigação de instalar a plataforma não decorre de uma nova exigência legal de acessibilidade, mas sim do descumprimento de uma oferta contratual.

O voto é claro ao dispor que a controvérsia se resolve sob a ótica do Direito do Consumidor, em especial o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC). A decisão se baseou na prova de que a planta do empreendimento, fornecida aos adquirentes, especificava de forma precisa a "PREVISÃO PLATAFORMA MONTELEVE ELEVADORES PL-215R", o que gerou uma legítima expectativa contratual nos consumidores.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que “
a obtenção do 'habite-se' não exime a construtora de suas obrigações contratuais perante o consumidor. A licença administrativa atesta a conformidade da obra com as posturas municipais vigentes à época, mas não serve como quitação das obrigações assumidas na esfera privada da relação de consumo”
.

Portanto, não há omissão. A matéria foi decidida com base na relação contratual e na oferta vinculante, e não na aplicação retroativa de novas leis de acessibilidade.

2. Da Alegada Omissão Quanto à Decadência

A embargante reitera a tese de decadência com base no art. 618 do Código Civil. O acórdão embargado enfrentou diretamente este ponto, afastando a sua aplicação.

Conforme consta no voto: “
Não se discute um vício redibitório ou um defeito aparen
te na obra, mas sim a completa inexecução de uma obrigação de fazer: a instalação de um equipamento previsto em projeto”
. A decisão classificou a situação como fato do serviço, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor, atraindo a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Tendo o imóvel sido entregue em abril de 2013 e a ação ajuizada em junho de 2015, o prazo não havia transcorrido.

Logo, a questão foi expressamente analisada e fundamentada, inexistindo a omissão apontada.

3. Da Alegada Omissão Quanto à Responsabilidade do Condomínio

A tese de que a responsabilidade por adaptações seria do condomínio também foi implicitamente rechaçada pelo acórdão. Ao fundamentar que a obrigação da construtora é de natureza contratual e decorre da oferta vinculante feita individualmente a cada adquirente, a decisão estabelece que a responsabilidade pela entrega do que foi prometido é da fornecedora.

A causa de pedir não é a necessidade de uma adaptação posterior por nova norma, mas o descumprimento do projeto original que foi apresentado aos compradores. A obrigação, portanto, é pré-existente à própria instituição do condomínio. A decisão, ao focar na relação de consumo e na falha da prestação do serviço pela construtora, logicamente afasta a atribuição dessa responsabilidade primária ao condomínio.

Como se pode aferir, o acórdão embargado
apreciou a
s
quest
ões
levantada
s
por meio dos presentes aclaratórios,
razão pela qual
se afasta
a omiss
ã
o
alegada.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do recurso interposto, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para correção dos vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A
pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Por fim, os embargados requerem a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por entenderem que o recurso é manifestamente protelatório.

De fato, os argumentos apresentados nos embargos constituem mera rediscussão do mérito. Contudo, considerando que a embargante também manifestou o propósito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, entendo que, por ora, sua interposição se insere no exercício regular do direito de petição e de acesso ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual deixo de acolher o pedido de condenação por litigância protelatória.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.